Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708287-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SILVIA KENJ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS e FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709620-93.2018.8.07.0001, deferiu em parte o pedido de tutela cautelar, determinando que não seja realizada qualquer alteração da composição societária e do capital social da empresa agravante e a retenção de 10% (dez por cento) de eventuais valores a serem pagos por este Tribunal à empresa. Os agravantes sustentam que é totalmente descabido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que ausentes os requisitos legais para o seu deferimento. Destacam que a exequente, ora agravada, não demonstrou o conluio fraudulento, dado que os documentos juntados não indicam desvio de finalidade ou prática de atos ilícitos. Asseveram a imprescindibilidade da prova concreta de fraude ou de abusividade, sendo insuficiente a mera presunção. Ressaltam que a situação se trata apenas de inconformismo da agravada ante a inexistência de bens passíveis de constrição. Tecem considerações e colacionam julgados. Apontam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez instaurado requer a suspensão da execução, o que não ocorreu no caso em análise, violando a legislação processual. Afirmam que a penhora deferida necessita de prévio esgotamento dos meios extrajudiciais para encontrar bens, constituindo a retenção de valores determinada em verdadeira expropriação antecipada dos bens do devedor. Dispõem que a agravada não comprovou que os agravantes não possuem outros bens passiveis de constrição, nem que os existentes são de difícil alienação, constituindo o bloqueio da renda a ser recebida por este Tribunal em medida gravosa, desnecessária e incabível. Salientam que sofrerão prejuízos financeiros na manutenção da empresa, em especial no pagamento de seus funcionários, afetando assim o funcionamento da empresa agravante. Evidenciam também a possibilidade das obras do TJDFT ficarem inacabadas, prejudicando o Tribunal. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para que seja interrompida a penhora do faturamento do contrato da empresa agravante com este Tribunal. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada, confirmando a tutela antecipada. Subsidiariamente, pugna pelo desbloqueio e desfazimento das penhoras determinadas. Caso não acolhido seus pedidos, pleiteia a redução da penhora para o percentual de 1 % (um por cento) dos lucros percebidos com o contrato com o TJDFT. Preparo recolhido no ID 24230824. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, com pedido de tutela de urgência cautelar. Afirma que a empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI, que tem como único detentor de suas quotas o executado, em 17/10/2018, possuía um capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que em recente pesquisa, descobriu que o capital social da empresa passou a ser de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), demonstrando que o réu vem ocultado seu patrimônio na referida pessoa jurídica. Aduz que a empresa possui contratos vigentes com o TJDFT de aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Pede, em tutela cautelar de urgência: a) que seja determinada a penhora/bloqueio/indisponibilidade das quotas da empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI, determinando ainda à Junta Comercial do DF que se abstenha de registrar qualquer alteração da composição societária e do capital social; b) que seja determinado ao executado que apresente os extratos bancários, aplicações e investimentos da empresa, dos últimos 12 (doze) meses, além do balanço patrimonial e RDE dos últimos 3 (três) exercícios; c) que seja cautelarmente determinado ao TJDFT que bloqueie no mínimo 20% (vinte por cento) dos valores a serem repassados à empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI, até o limite do valor devido e; d) que seja cautelarmente realizado o bloqueio via SISBAJUD das contas da empresa. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo que a probabilidade do direito afirmado se encontra demonstrada pela ausência de bens e pelo inadimplemento do executado, único sócio da empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI que, em curto período, aportou o valor de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e duzentos reais) à empresa, ID n° 81825003 - Pág. 3, sem sequer se manifestar quanto ao pagamento dos valores cobrados nos autos. Ademais, realizado bloqueio eletrônico de valores via Sisbajud, foram encontrados valores ínfimos nas contas do requerido, o que aponta possível confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Isto posto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela cautelar para determinar que não seja realizada qualquer alteração da composição societária e do capital social da empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI e que a Administração do Tribunal de Justiça retenha 10% (dez por cento) de eventuais valores a serem pagos a empresa ora demandada, observado o valor do débito, sendo as medidas suficientes a garantir o Juízo, nesse momento de cognição sumária. Oficie-se a Junta Comercial do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dou a presente decisão força de oficio. Determino a suspensão do cumprimento de sentença nos termos do art. 133, §3o do CPC. Cite-se a empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI para manifestação e indicação das provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, art. 135 do CPC. Anote-se no polo passivo do feito. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. 1. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Quanto à instauração da desconstituição da personalidade da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil, nos artigos 133 e seguintes, prevê que a instauração se dá sempre que presentes os pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios. Vejamos: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Os requisitos acima descritos não são cumulativos, bastando para a instauração do incidente que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória de que tratam os artigos acima descritos. Ou seja, deve haver elementos que tragam verossimilhança do que está sendo alegado pelo credor que requer a desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim: Na realidade o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito de produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente analisado. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 218) (destaquei) No caso dos autos, o juízo a quo entendeu que as alegações da exequente, ora agravada, em conjunto com a insuficiência dos valores encontrados através do SISBAJUD, foram suficientes para instaurar a desconstituição inversa da personalidade jurídica. De fato, compulsando os autos de origem, percebe-se verossimilhança nas alegações que fundamentaram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A exequente, ora agravada, demonstrou que o patrimônio da empresa Fersan Arquitetura e Tecnologia EIRELI, cuja propriedade é exclusiva do executado, passou de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 17/10/2018, para R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em 27/03/2020 (ID 81825004 dos autos na origem). Além disso, o executado, ora agravante, antes da alteração do capital social aportou mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na empresa executada, ora agravante, dado que antes de março de 2020 o capital social era de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo sido realizado esse aporte no ano de 2019, ou seja, após o arquivamento provisório do Cumprimento de Sentença. Dessa forma, observa-se que após 1 (um) ano desse arquivamento provisório, o executado, ora agravante, aportou na empresa em que se pleiteia a desconsideração a quantia de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), contudo, não há numerários em suas contas para satisfazer os créditos perseguidos, o que pode, em tese, fazer crer que houve confusão patrimonial para lesar credores. Registre-se, o que se verifica para a instauração da desconstituição da personalidade jurídica, é a presença dos indícios mínimos da alegação, uma vez que o aprofundamento da análise da ocorrência ou não do abuso de personalidade jurídica deve ocorrer ao final do incidente. Frise-se, ainda não houve a determinação de desconstituição, portanto, o executado, ora agravante, a quem a exequente, ora agravada, pretende que seja redirecionada a execução ainda irá exercer seu direito de defesa e contraditório, momento em que o julgador poderá lançar uma análise mais aprofundada sobre as alegações e provas apresentadas pelo credor e pelos devedores. Ademais, cumpre ressaltar ainda que em cumprimento ao que determina o ordenamento cível, artigo 133 §3o CPC, o juízo a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença. Nesse contexto, entendo que estão presentes os requisitos mínimos para a instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido entende este eg. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCAS INFRUTÍFERAS A BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. A decisão de mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a decisão que se limita a analisar o pedido de instauração do incidente, com supedâneo nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. Para ser deferida a instauração do incidente, deve-se verificar a legitimidade e o interesse do agravante na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil) e os indícios da alegação, e não aprofundar a análise da ocorrência ou não de abuso da personalidade jurídica, questão que será decidida ao final do incidente, após o contraditório e eventual produção das provas cabíveis. A não localização de bens penhoráveis, não obstante as diversas tentativas empreendidas pelo agravante, inclusive com a prática de atos materiais do Juízo (consulta ao BACENJUD e RENAJUD), são elementos capazes de demonstrar evidente interesse do exequente em instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que a sociedade empresária eventualmente afetada pelo redirecionamento da execução possa se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que poderão influenciar a decisão, possibilitando, ainda, a produção de prova. (Acórdão 1254732, 07049980320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, nos artigos 133 e seguintes, trata da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a lei material a autoriza. Os requisitos abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios não são cumulativos, sendo bastante para a instauração do incidente que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1272708, 07145456720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) 2. Tutela Cautelar O juízo de origem deferiu em parte o pedido de tutela cautelar determinando que não seja realizada qualquer alteração da composição societária e do capital social da empresa agravante e a retenção de 10% (dez por cento) de eventuais valores a serem pagos por este Tribunal à empresa. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto se pretende garantir futura penhora sobre valores a serem pagos por este Tribunal de Justiça à empresa executada, ora agravante, em razão de contrato de prestação de serviços entre as partes (ID 24230833 - Num. 81825009 - Pág. 1/3). Assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, restaram demonstrados tais requisitos conforme esclarecido no tópico sobre a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, visto que demonstrada a robusta modificação da condição econômica da empresa por aporte financeiro do executado, ora agravante, o qual possui todas as cotas empresariais, indicando a confusão patrimonial, ao mesmo tempo em que não houve manifestação quanto ao pagamento do débito exequendo nem encontrados valores ou bens suficientes para serem penhorados. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da tutela antecipatória e do efeito suspensivo pretendidos no presente recurso, posto que presentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assim como para o deferimento das medidas cautelares a fim de que se garanta o recebimento do débito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de março de 2021 18:30:23. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador